Tribunal: CARF
Processo: 11080.100946/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.100946/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.551 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL DE INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
SIMPLES. PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA. INDEFERIMENTO.
NÃO APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE OPÇÃO NO PRAZO.
INDEFERIMENTO MANTIDO.
A Recorrente não teve migração automática do SIMPLES Federal para o
SIMPLES Nacional por constar CNAE impeditivo. Posteriormente, foi
permitido que os CNAES que constam no cadastro da Recorrente pudessem
optar ao SIMPLES Nacional. Contudo a migração não seria automática,
devendo a Recorrente encaminhar pedido de opção ao SIMPLES Nacional, o
que não foi feito. Assim há que ser mantido o indeferimento de opção
retroativa ao SIMPLES Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-23.803, de 20 de janeiro de
2010, da 6a Turma da DRJ/POA que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente contra o Despacho Decisório DRF/POA/SECAT n° 241, de 07 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.100946/2007-23
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100946/2007-23

julho de 2008 que indeferiu o pedido da contribuinte de inclusão retroativa no SIMPLES
Nacional.
A contribuinte não teve efetivada a migração automática do SIMPLES Federal
para o SIMPLES Nacional, pelo fato do código CNAE não permitir tal migração.
Em 08/11/2007 apresentou requerimento de inclusão retroativa no SIMPLES
Nacional a partir de 01/07/2007, alegando que no dia 07/07/2007 procedeu a alteração do CNAE
de modo a permitir a migração.
A autoridade administrativa indeferiu o pedido da contribuinte ao argumento de
que de acordo com a Resolução CGSN n° 04/2007 somente os contribuintes não impedidos pelas
vedações migrariam automaticamente do SIMPLES Federal para o SIMPLES Nacional, sendo
que para as demais empresas seria necessário a apresentação de pedido de opção, nos termos do
art. 7o da referida resolução. O prazo para a apresentação do pedido findara em 20/08/2007.
Contra a decisão exarada no Despacho Decisório DRF/POA/SECAT n° 241 a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que não apresentou o pedido
de opção por erro na interpretação da legislação pelo profissional de contabilidade que entendeu
que a migração seria automática, uma vez que o CNAE 6311-9/00, que acarretou a vedação
passou a ser permitido a partir da Resolução CGSN n° 20 e por isso entendeu não que não
haveria a necessidade de encaminhar pedido de opção.
A manifestação de inconformidade foi considerada improcedente pela 6a Turma
da DRJ/POA, uma vez que o art. 17 da Resolução CGSN n° 04/2007 determinou que o prazo
para o encaminhamento do pedido de opção pelo SIMPLES Nacional pela internet encerrar-se-ia
no dia 20 de agosto de 2007. E que a contribuinte manifestou sua opção somente no dia
03/01/2008.
Quanto a alegação da contribuinte de que não encaminhou o pedido de opção pelo
SIMPLES Nacional por erro de interpretação do profissional de contabilidade, a 6a Turma da
DRJ/POA entendeu inaceitável tal alegação uma vez que os atos da Administração Pública são
disponibilizados no Diário Oficial da União e também publicados no Portal do SIMPLES na
internet, com acesso irrestrito e universal a todos os interessados.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 24/02/2010 (e-fl. 39).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário (e-fls. 41-55) onde repete os fatos narrados na manifestação de inconformidade
alegando que embora reconheça que não tenha apresentado o pedido de opção ao SIMPLES no
prazo legal, que fosse reconsiderada o seu pedido de inclusão retroativa a partir de 01/07/2007,
uma vez que recolheu os tributos como se estivesse incluído no regime simplificado nesse
período, e se não for acolhido o seu pedido terá que arcar com o ônus por entrega em atraso das
obrigações acessórias.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100946/2007-23

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Apesar de não constar a data da apresentação do recurso voluntário, como não
houve manifestação da autoridade administrativa quanto a tempestividade, assumo como
tempestivo para evitar prejuízo à Recorrente. Os demais requisitos formais de admissibilidade
estão presentes, de modo que conheço do recurso e passo a analisá-lo.
Pelo que deduz dos autos, a Recorrente era optante do SIMPLES Federal, e ao
entrar em vigor a Lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 a partir de 1o de julho de
2007, não ocorreu a migração automática para o SIMPLES Nacional, uma vez que o CNAE
6311-9/00 que constava no seu cadastro CNPJ era impeditivo para optantes ao SIMPLES
Nacional.
De acordo com a Recorrente, no dia 07/07/2007 procedeu a alteração do CNAE
para o código 6209-1/00.
Ainda segundo a Recorrente, em 15/08/2007 houve uma correção quanto aos
códigos impeditivos por meio da Resolução CGSN n° 20 que passou a permitir os referidos
CNAE à optantes ao SIMPLES Nacional.
Na verdade, o CNAE 6311-9/00 que constava no seu cadastro, e que era
impeditivo para migração automática passou a ser a ser permitido pela Resolução CSGN n° 6 de
18 de junho de 2007. Contudo, consta no parágrafo único do art. 3o da Resolução CSGN n° 6,
que para as ME ou EPP que exerçam atividade cujo código CNAE conste no Anexo II (6209-
1/00 e 6311-9/00, caso da Recorrente) não migrariam automaticamente para o SIMPLES
Nacional, devendo proceder de acordo com o disposto no art. 7o da Resolução CSGN n° 4.
Confira-se:
RESOLUÇÃO CGSN No 6, DE 18 DE JUNHO DE 2007
Art. 3o O Anexo II relaciona os códigos de atividades econômicas previstos na
CNAE que abrangem concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao
Simples Nacional.
Parágrafo único. A ME ou a EPP que exerça atividade econômica cujo código
da CNAE conste do Anexo II não participará da migração prevista no art. 18 da
Resolução CGSN no 4, de 2007, podendo, entretanto, efetuar a opção de acordo
com o art. 7o da mesma Resolução, sob condição de declaração de que exerce
tão-somente atividades permitidas no Simples Nacional.
Portanto, como os CNAES do cadastro da Recorrente constavam no ANEXO II
da Resolução CSGN n° 6, a migração do SIMPLES Federal para o SIMPLES Nacional não seria
automática, e a Recorrente deveria ter apresentado pedido de opção ao SIMPLES Nacional até o
dia 20 de agosto de 2007, de acordo com o art. 17 da Resolução CGSN no 4.
A Recorrente só apresentou pedido de opção ao SIMPLES Nacional em
03/01/2008, fora do prazo legalmente permitido para inclusão no ano calendário de 2007 e
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100946/2007-23

portanto não há como ser deferido o seu pedido de inclusão retroativa no SIMPLES Nacional a
partir de 1o de julho de 2007.
Há que se consignar, por oportuno, que as autoridades administrativas estão
vinculadas à legalidade estrita, conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do atual Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, e assim, não há como considerar exceções quando a lei não o prevê.
Pelo exposto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital